Tribunal: TJMT
Processo: 1014832-43.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014832-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), JOSE MARCELO ROSENDO DA SILVA - CPF: 075.095.194-03 (PACIENTE), MARIA DO CARMO VALERIO DA SILVA - CPF: 043.436.554-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSE MARCELO ROSENDO DA SILVA - CPF: 075.095.194-03 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014832-43.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA COM A APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SEGREGAÇÃO QUE SE PERDURA APENAS PELA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE SEGREGADO HÁ MAIS DE 2 MESES SEM QUE TENHA SIDO PRESTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - DISPENSA DA FIANÇA COM A MANUTENÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA.

1. Se emerge dos autos, a situação de hipossuficiência do paciente, que permaneceu segregado há mais de dois meses após a concessão de liberdade provisória mediante o pagamento de fiança com a fixação de outras medidas cautelares, configura constrangimento ilegal, a manutenção de sua clausula, apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada.

2. Ademais, se a própria autoridade coatora não constatou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo destacado na r. decisão objurgada, que a ordem pública não estará abalada ou ameaçada com a soltura do acusado, as medidas cautelares diversas são suficientes para resguardar a segurança do processo penal.

3.Liminar ratificada. Ordem concedida.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014832-43.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

PACIENTE: JOSÉ MARCELO ROSENDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus

impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, subscrito pela Drª Amanda Pereira Leite Dias, em favor de
José Marcelo Rosendo da Silva
, contra ato acoimado de ilegal emanado do Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação penal n. 1558-05.2020.811.0008, Código 162460, no ato de recebimento da denúncia, lhe concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, arbitrado no importe de 02 (dois) salários mínimos, correspondente ao valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) (Id. n. 50372975).

Nas razões do
writ
, a d. Defensora afirmou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, haja vista que ele não possui condições de arcar com o valor estipulado, o que enseja a aplicação do disposto no art. 325, § 1º, inciso I, c/c o art. 350, ambos do CPP, bem como em consonância com a Recomendação nº 62 do CNJ e extensão dos efeitos da decisão monocrática proferida pelo STJ, nos autos do HC n. 568.696-ES.

Pontuou, que o paciente se encontra enclausurado há mais de 02 (dois) meses, mesmo tendo o magistrado
a quo
reconhecido a ausência dos requisitos autorizadores da custódia prévia quando do arbitramento da fiança, em data de 08/05/2020.

Requereu, liminarmente, a concessão de ordem para a dispensa do pagamento da fiança e, ao final, a sua confirmação.

Deferida a liminar (Id n. 50545962), foram solicitadas as informações de estilo, sendo prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.n. 51719465).

Lavrou
parecer pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, o Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, opinando pelo conhecimento e concessão da ordem (I
d. n. 53906496).

É o relatório.

Cuiabá, 17 de agosto de 2020.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014832-43.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como sumariado, buscou a d. impetrante a dispensa da fiança fixada pelo Juízo
a quo
, em desfavor do paciente, por não possuir o mesmo condições financeira para prestá-la; via de consequência, a revogação da prisão preventiva do paciente, porquanto ausente os requisitos justificadores para a manutenção da cláusula prévia.

A concessão da ordem
in limine
, merece ser confirmada.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi preso em flagrante por fato ocorrido no dia 04/04/2020, sendo-lhe atribuído, em tese, a prática do crime capitulado no art. 24-A, da Lei 11.340/2006 e art. 147,
caput
, do CP com incidência da Lei 11.340/2006.

Foi o teor da decisão que, ao receber a denúncia, concedeu a liberdade ao paciente, mediante pagamento de fiança e outras medidas cautelares alternativas:

“
(...) 6. Outrossim, levando-se em consideração que apesar de estar presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria,
estão ausentes motivos suficientes para que, na atual fase processual, subsista a prisão preventiva decretada, de modo que a concessão da liberdade provisória mediante o pagamento de fiança merece prosperar
, tendo em vista que
a ordem pública não estará abalada ou ameaçada com a soltura do acusado, pelo que se extrai dos autos
.

7. Diante do

exposto,
substituo
a prisão preventiva do acusado José Marcelo Rosendo da Silva e concedo a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, que ora fixo (arbitro) no importe de 02 (dois) salários-mínimos, correspondente ao valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais).

8. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado.

9. Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados

da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida
.” (Id. 50372976). (s.d.).

A análise dos documentos apresentados com a inicial demonstra que o paciente ficou segregado entre os dias 06/04/2020 a 23/07/2020 (Id. n. 51719465), porque não efetuou o depósito da fiança estabelecida na concessão da liberdade provisória.

Denota-se, ainda, que o paciente é assistido pela Defensoria Pública e, ainda que se tratem de meras notícias sobre a situação econômica do paciente, certo é que, se possuísse condições financeiras, teria prestado a fiança assim que fixada (mais de dois meses), razão pela qual o paciente não pode ser prejudicado por não ter capacidade econômica de efetuar o depósito da fiança arbitrada.

Como bem pontuou o i. parecerista Dr. João Batista de Almeida, fazendo remissão à decisão proferida pelo e. Des. Pedro Sakamoto, a fiança não deve se tornar “
elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados indivíduos mais pobres
.” (TJMT, HC 138174/2013).

Nesse viés, sublinha-se que a hipótese dos autos atrai a incidência do disposto nos arts. 325, § 1º, inciso I e 350, ambos do CPP,
in verbis
:

“
Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

(...)

§ 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código; (...)”.

“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício
”.

Com efeito, a condição econômica do acusado é fator determinante para a fixação da fiança e para a possibilidade de sua dispensa. A manutenção da prisão pelo simples inadimplemento da fiança, quando demonstrada a hipossuficiência do paciente, se traduz em constrangimento ilegal, a ser sanado pela via estreita.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, pronunciou-se a respeito:

“
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.

CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO
. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO
. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que
o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar
, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie,
o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência
, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial”
(STJ - HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

Além disso, colaciona-se recentes precedentes desta Corte de Justiça,
litteris
:

“
HABEAS CORPUS
– LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA (ART. 129, §9º DO CP, COM IMPLICAÇÕES DA LEI Nº. 11.340/06) – PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO –
LIMINAR RATIFICADA
–
CONCESSÃO EM DEFINITIVO DA ORDEM
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

- Verificada a impossibilidade financeira do paciente, em prestar a fiança, em face de sua hipossuficiência financeira, impõe-se conceder a liberdade provisória sem o respectivo depósito, nos termos do artigo 350 do CPP. Aliás, é imperiosa a aplicação desse dispositivo, considerado o teor dos incisos 6 e 7 do art. 7º do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto nº 678 aos 6/11/1992, eis que, negar a libertação ao réu hipossuficiente, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto, visando a garantia à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já, que não dispõe, evidentemente, de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança”
. (HC n. 1011666-03.2020.8.11.0000, Rel. Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publ. 03/07/2020).

“
HABEAS CORPUS – VIAS DE FATO – LIBERDADE CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SEGREGAÇÃO QUE SE PERDURA APENAS PELA IMPOSSIBILIDDE FINANCEIRA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA, COM A MANUTENÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A fiança não pode ser fixada em valor exorbitante ou desarrazoado, de forma a impossibilitar o pagamento pelo agente, sob pena de tornar o instituto inútil ou despropositado.

Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com o valor arbitrado, cabe ao juiz impor-lhe outras medidas, segundo as circunstâncias do fato e as condições pessoais dele
. (HC n. 1011451-27.2020.8.11.0000, Rel. Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julgado em 30/06/2020, Publicado em 03/07/2020).

Importante ressaltar, apesar do afastamento do valor arbitrado à título de fiança, é imperioso que o paciente fique sujeito às obrigações estipuladas nos arts. 327 e 328, ambos do CPP, como bem advertiu o Juízo
a quo
na r. decisão:

“...
deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida
.”

Desta forma, vislumbra-se que as medidas cautelares fixadas pelo Juízo de origem mostram-se suficientes e adequadas ao caso concreto.

Depois, como mencionado pela defesa, sobre a extensão dos efeitos da decisão proferida no
Habeas Corpus
n. 568.693/ES (2020/0074523-0), no dia 1º de abril de 2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior, deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União, para “
determinar a extensão dos efeitos da decisão liminar que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
”.

Forçoso reconhecer, ainda, conforme se extrai do teor da r. decisão, que não restaram configurados os requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da custódia cautelar. A
própria autoridade coatora não constatou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, destacando, de modo explícito na r. decisão, que “
a ordem pública não estará abalada ou ameaçada com a soltura do acusado, pelo que se extrai dos autos
” (Id. 50372975), as medidas cautelares diversas são suficientes para resguardar a segurança do processo penal e, restando evidenciada a aparente situação de hipossuficiência do paciente, a manutenção de sua clausura – apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada – configura constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em
consonância com o parecer
da cúpula ministerial, o voto é no sentido de
ratificar a ordem concedida liminarmente
, em benefício de
José Marcelo Rosendo da Silva

para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada, mantidas as demais medidas cautelares fixadas e outras que o Juízo
a quo
eventualmente entenda necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020